Tribunal: TJDFT
Processo: 0039139-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039139-11.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OLIVIANE BASILIO D OLIVEIRA DE TEIXEIRA DESPACHO Ausente manifestação das partes acerca da digitalização (id 24703247), retornem os autos à Presidência do Tribunal, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 03/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR